Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703866-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BARONESA DE MARAJO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por CONDOMINIO DO EDIFÍCIO BARONESA DE MARAJÓ, pela qual rejeitou o pedido formulado pelo agravante visando a suspensão do leilão de imóvel penhorado nos autos. A decisão embargada, ao indeferir o efeito suspensivo, destacou que o recurso versa substancialmente sobre matéria preclusa, inclusive quanto à alegação de que a alienação do imóvel penhorado seria obstada pela subsistência de ordem de indisponibilidade de bens decretada na Ação Civil Pública no 2000.61.00.12554-5/SP, pelo Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo. Afirma o embargante que a decisão recorrida incorreu em omissão ao reputar preclusa a pretensão deduzida pelo agravante a esse respeito, pois não levou em consideração o pedido para que a alienação do imóvel seja submetida à prévia autorização do Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo. Colaciona jurisprudência que entende amparar seus argumentos e sustenta que “...demonstrado no agravo que o imóvel objeto da execução está gravado por indisponibilidade decretada pela 12a Vara Federal de São Paulo, nos autos da Ação Civil Pública no 2000.61.00.12554-5/SP. Segundo a jurisprudência consolidada, a liberação da indisponibilidade é ato privativo do juízo que a decretou, sendo requisito indispensável para a validade da expropriação. Qualquer ato expropriatório realizado sem a prévia anuência do juízo competente configura nulidade absoluta, nos termos do artigo 42 do CPC/2015 e do artigo 16 da Lei no 8.429/92 (com redação dada pela Lei no 14.230/2021).” Aponta omissão na decisão recorrida, ainda, por não ter levado em consideração o argumento de que a existência de indisponibilidade impede o registro da carta de arrematação, nos moldes do art. 252 da Lei no 6.015/73, acarretando risco ao eventual arrematante. Sobre o tema, afirma que: “...A não concessão do efeito suspensivo ativo pode acarretar danos irreparáveis ao possível arrematante, uma vez que a realização do leilão sem a prévia anuência da 12a Vara Federal de São Paulo poderá resultar na nulidade do ato expropriatório, comprometendo a segurança jurídica e a efetividade do processo.” Requer, ao final, a aclaração das omissões apontadas na decisão recorrida, a fim de que sejam analisadas as seguintes postulações: “a) necessidade de prévia ciência da 12a Vara Federal de São Paulo sobre a alienação do imóvel e manifestação sobre sua viabilidade; b) possibilidade de graves prejuízos ao arrematante e à segurança jurídica caso a alienação do bem ocorra sem a prévia liberação da indisponibilidade; c) nulidade de qualquer ato expropriatório realizado sem a prévia anuência do juízo que decretou a indisponibilidade, conforme artigo 42 do CPC/2015 e artigo 16 da Lei no 8.429/92; d) impossibilidade de registro da carta de arrematação enquanto persistir a indisponibilidade imposta pelo juízo federal, nos termos do artigo 252 da Lei no 6.015/73;” Busca, ainda, a concessão de efeitos infringentes, para que seja deferida a antecipação de tutela recursal e determinada a suspensão da hasta pública designada para o dia 17 de fevereiro de 2025, até que haja manifestação do Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece de vício passível de ser sanado por esta via recursal. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, verifica-se ser improcedente a alegação de omissão sustentada sob alegação de que a decisão agravada não levou em consideração o pedido para que a alienação do imóvel seja submetida à prévia autorização do Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo, que decretou a indisponibilidade do bem em ação de improbidade administrativa, ou mesmo sobre a alegação de que a existência de indisponibilidade impede o registro da carta de arrematação, nos moldes do art. 252 da Lei no 6.015/73, acarretando risco ao eventual arrematante. Não houve omissão no decisum, mas o não conhecimento dessas alegações, pois representam aditamento de argumentos de matéria preclusa, já apreciada em agravo de instrumento precedente. Com efeito, o agravante já interpôs outro recurso, o Agravo de Instrumento no 0742462-22.2024.8.07.0000, visando impedir a alienação judicial do imóvel penhorado, sob alegação de que a existência de ordens judiciais de indisponibilidade de bens obstaria a realização de hasta pública, sendo sua pretensão desprovida. Em respeito ao princípio da unicidade recursal, já havendo acórdão anterior reputando impertinente para alienação judicial a existência de averbações de indisponibilidade de bens no registro do imóvel, não pode o executado apresentar outro agravo de instrumento rediscutindo a mesma matéria, mediante apresentação de novos argumentos, que não foram suscitados no recurso precedente. Nesse sentido, são expressos os fundamentos da decisão embargada: “Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso, que versa, em maior parte, sobre questões preclusas. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Nessa toada, à luz do art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. (...) Quanto à alegação de que a alienação do imóvel estaria obstada por ordem de indisponibilidade de bens decretada na Ação Civil Pública no 2000.61.00.12554-5/SP, pelo Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo, afere-se que já houve decisão nos autos de origem declarando a existência de ordens de indisponibilidade emanadas de outro processo não impedem a ultimação da medida constritiva (ID 220169555), em provimento confirmado por esta Sexta Turma Cível no julgamento do 0742462-22.2024.8.07.0000, como atesta e ementa lavrada por ocasião do referido julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI BLOQUEIO DE INDISPONIBILIDADE. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A questão a ser dirimida no presente agravo de instrumento reside em definir a possibilidade ou não de ser mantida a penhora determinada sobre bem declarado indisponível por outro Juízo. 2. Conforme cediço, a indisponibilidade de bens é medida que visa impedir que o proprietário aliene o imóvel e prejudique a satisfação do crédito e ressarcimento do prejuízo ao erário (no caso de débito derivado de ato de improbidade administrativa). Tratando-se de determinação que se dirige tão somente ao proprietário do bem, não se vislumbra qualquer óbice que, sobre o bem gravado com indisponibilidade, recaia penhora para satisfação de créditos diversos daquele que originou a medida. Precedentes: CC n. 126.949/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 6/5/2016; REsp n. 1.080.682/MG, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe de 18/2/2011; Acórdão 1922752, 0731325-77.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 16/10/2024; Acórdão 1917404, 0717518-53.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024 e Acórdão 857536, 20140020260477AGI, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2015, publicado no DJe: 06/04/2015. 3. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. (Acórdão 1960109, 0742462-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) Destaco que já havendo julgamento de agravo de instrumento mantendo a alienação judicial do imóvel mesmo diante da existência de ordens de indisponibilidade averbadas na matrícula imobiliária, existe preclusão consumativa que obsta o conhecimento das alegações inovadoras sustentadas no presente recurso a esse respeito, no que toca à individualização de uma dessas ordens cautelares de indisponibilidade, ou sobre seus efeitos frente às disposições contidas no art. 42 do CPC, na Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/73) e na normatização que instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de bens, tratando-se de claro aditamento de razões recursais, que deveriam ter sido invocadas no recurso precedente.” (g.n.) Ressalto que a mátria reiterada no presente recurso foi objeto de apreciação específica no julgamento do Agravo de Instrumento no 0742462-22.2024.8.07.0000, onde restou assentado que a alienação do imóvel não depende de autorização prévia dos juízos que decretaram sua indisponibilidade, mas apenas que sejam comunicados de eventual alienação, para viabilizar o direito de preferência de outros credores sobre o produto que vier a ser obtido nos autos de origem, confira-se: “Deve-se ter em mente que, uma vez que o bloqueio não altera a propriedade - que permanece no acervo do devedor -, eventual impedimento a penhoras decorrentes de outras dívidas significaria fomento da inadimplência do devedor pelo Judiciário e impedimento a que outros credores persigam seus créditos. Além disso, o fato de eventualmente haver credores de diversas classes não impede que várias penhoras sejam efetivadas, pois, após a alienação do bem, o produto será rateado entre os credores, observada a preferência destes de acordo com suas classes, bem como os valores devidos e o montante alcançado com a arrematação. Todavia, deve ser ressalvado que, ocorrendo a alienação do imóvel, deve ser comunicado o Juízo que determinou a indisponibilidade, a fim de que, se viável, seja levantada a indisponibilidade, observada, ainda, a ordem de preferência dos créditos. Vale ressaltar, por fim, que, ao lado do princípio da menor onerosidade invocado pela agravante, também repousa o princípio da satisfação do credor, previsto expressamente no art. 797 do CPC que, sem dúvidas, configura o objetivo maior do feito executivo, devendo ser balizado pelo princípio da menor onerosidade, diante das possibilidades disponíveis no caso concreto.” (g.n.) Nesses termos, verifica-se que, de fato, está preclusa a rediscussão da matéria proposta pelo embargante nesse novo agravo de instrumento, ainda que tenha aditado suas razões recursais, para apresentar nova irresignação contra a ultimação do ato expropriatório decretado em seu desfavor. Não obstante, cumpre reiterar, na esteira do entendimento firmado no recurso precedente, que a alegação de ilegalidade da alienação judicial sem prévia anuência do Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo, que decretou a indisponibilidade do bem em ação de improbidade administrativa, é contrária ao entendimento atual da jurisprudência deste Tribunal de Justiça: Com já destacado no julgamento do Agravo de Instrumento no 0742462-22.2024.8.07.0000 “...a determinação de indisponibilidade se dirige ao proprietário do bem, que fica privado de um dos atributos da propriedade, que é justamente a disposição do bem, mas não configura qualquer impedimento a que o bem seja penhorado e objeto de execução por dívidas diversas da que gerou a determinação da indisponibilidade.” Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA POR JUÍZO DIVERSO. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decretação da indisponibilidade de bens tem por objetivo evitar a sua alienação pelo devedor em prejuízo dos seus credores, ou seja, cuida-se de medida cautelar que não tem o condão de alcançar as ações executivas, já que se destina à parte, e não ao Poder Judiciário. 2. Na hipótese, não merece reforma a decisão que determinou a alienação de bem imóvel gravado com indisponibilidade por juízo diverso, já que o ato de indisponibilidade não significa a expropriação do bem e não tem precedência legal sobre a penhora. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1379931, 0724713-94.2021.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJe: 28/10/2021.) Assim, independente dos novos argumentos sustentados no presente recurso, prevalece o entendimento precluso, exarado no julgamento do Agravo de Instrumento no 0742462-22.2024.8.07.0000, de que a existência de ordem de indisponibilidade do bem penhorado não obsta sua alienação judicial e de que tal providência independe de prévia autorização do juízo que impôs o ônus ao imóvel. Por fim, destaco que a decisão embargada tem natureza liminar, volvida à apreciação de pedido de antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, não pretendendo o esgotamento da matéria ou dos pedidos deduzidos pelo embargante, que terão apreciação exauriente no julgamento de mérito do agravo de instrumento. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Preclusa a presente decisão, e transcorrido o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento pelo agravado, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator